Tribunal: TJMT
Processo: 1000122-60.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO – PERÍCIA TÉCNICA – ÔNUS DA RÉ – NÃO DESINCUMBÊNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARACTERIZADA – DANOS MATERIAIS – MANTIDOS – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
1. Não produzindo a ré a prova a ela pertinente, que demonstraria que a prestação dos serviços deu-se de modo devido e/ou que parte do tratamento deu-se a contento, não há como afastar a sua condenação ao pagamento dos danos materiais, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.
2. A autora comprovou que a situação vivenciada efetivamente afetou um de seus direitos da personalidade, interferindo intensamente em seu equilíbrio psicológico, sendo cabível a compensação pecuniária pretendida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000122-60.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISCIANY ALINE VAZ GUIMARAES AQUINO VILELA - CPF: 030.937.151-13 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), ELEONORA DE ARRUDA NASCIMENTO - CPF: 106.929.591-49 (APELADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), CRISCIANY ALINE VAZ GUIMARAES AQUINO VILELA - CPF: 030.937.151-13 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), ELEONORA DE ARRUDA NASCIMENTO - CPF: 106.929.591-49 (APELANTE), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RÉ - NÃO PROVIDO. AUTORA - PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020